Tribunal: STF
Processo: ARE 1542829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 3º DA EC Nº 113, DE 2021. APLICABILIDADE A DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES NAS QUAIS SE ENVOLVA A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 7.047/DF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ISS do exercício de 2016. Município de São Paulo. Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Pretensão da agravante no sentido de que seja limitada a incidência dos juros moratórios e correção monetária à taxa Selic. Cabimento em parte. Encargos adotados que não foram criados pelo Município, que se limitou a adotar índices federais. Tema nº 1217, do STF, em que não houve determinação de suspensão. Promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 que passou a prever, para as discussões a envolver as Fazendas Públicas em geral, a incidência da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, ainda que o débito não se sujeite ao regime de precatórios. Norma constitucional de aplicação imediata, porém, a contar da vigência da referida Emenda Constitucional, em 09.12.2021, ainda que o débito fiscal tenha sido constituído anteriormente, já que ainda objeto de discussão judicial não definitivamente encerrada. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte." (e-doc. 4, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional 113, de 2021. Afirma que "o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO" (e-doc. 6).



    3. Foi certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (e-doc. 7).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que incidem, ao caso, os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e de que "a literalidade da emenda, sem maiores digressões, já ampara adequadamente a solução dada pelo Acórdão" (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Não obstante a existência da Lei Municipal supracitada, a qual dispõe de modo diverso da adoção da Taxa Selic como único índice de correção dos débitos tributários federal, em 2021, sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/2021, promulgada em 08/12/2021, a qual deu novo regramento à atualização dos débitos que envolvam a Fazenda Pública, nos seguintes termos:



    (...)



    Diante desse novo regramento, esta C. Câmara vem se posicionando no seguinte sentido: i) a incidência da Emenda Constitucional nº 113/21 é imediata, aplicando-se aos casos que, embora se refiram a débitos anteriores à sua promulgação, ainda estejam sob discussão judicial não definitivamente encerrada; e ii) o limitador da taxa Selic deve ser aplicado a todas as Fazendas Públicas, inclusive as Municipais. 



    Assim, revela-se correto determinar a aplicação do limitador da Taxa Selic ao caso concreto, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21, em 09/12/2021.



    (...)



    Imperioso, pois, acolher em parte a exceção de pré-executividade para determinar aplicação do limitador da Taxa Selic ao caso concreto, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21, isto é, 09/12/2021." (e-doc. 4, p. 5, 6 e 9).



    6. Prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o art. 3º da EC nº 113,  de 2021, ao prever sua aplicabilidade "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública”, não se restringe às hipóteses em que a Fazenda é devedora, alcançando também os casos em que figure como credora. Confira-se a redação do mencionado dispositivo:



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    7. A constitucionalidade de mencionado artigo foi um dos objetos da ADI nº 7.047/DF, oportunidade em que o Pleno desta Suprema Corte confirmou sua validade, conforme se extrai do voto proferido pelo Relator da ação, e. Min. Luiz Fux:



    "(...) considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21."



    (ADI nº 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2023, p. 19/12/2023).



    8. No mesmo sentido dessa decisão, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Crédito fiscal. EC nº 113/21. Selic. Incidência. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 7.047/DF e 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, o qual prevê a taxa Selic para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 2. Consoante precedentes da Corte, o referido artigo também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)."



    (ARE nº 1.532.424-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 12/03/2025).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.527.697-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    9. Ainda com o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas, dentre outras: ARE nº 1.532.883/SP, de minha relatoria, j. 04/04/2025, p. 07/04/2025; ARE nº 1.536.854/SP, Min. Flávio Dino, j. 27/02/2025, p. 28/02/2025; ARE nº 1.532.533/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/01/2025, p. 31/01/2025; ARE nº 1.517.193/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/10/2024, p. 03/10/2024; ARE nº 1.496.202/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2024, p. 25/06/2024.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator